Tribunal: TCU
Processo: 000.057/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 132023, modalidade Pregão e Uasg 510180 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, desinfecção de consultórios, capina e roçada de áreas externas e lavagem de caixas d ́água, a serem executados nas dependências das Agências da Previdência Social localizadas nos estados de Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.)

Inteiro teor:
Acórdão 1000/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 13/2023 (PE 13/2023), sob a responsabilidade da Superintendência Regional Sudeste II do INSS, tendo por objeto a contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, desinfecção de consultórios, capina e roçada de áreas externas e lavagem de caixas d ́água, a serem executados nas dependências das Agências da Previdência Social localizadas nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Considerando que, em resposta à oitiva prévia e diligência determinados por este relator, a unidade jurisdicionada encaminhou resposta às peças 23 a 26 dos autos, na qual se noticia a revogação do certame (publicada no DOU no 16, Seção 3, de 23/1/2024 - página 101). Considerando que a análise das justificativas apresentadas pela Superintendência Regional Sudeste II do INSS, levada a termo pela unidade instrutiva, conclui pela ocorrência de prática em desacordo com a jurisprudência do TCU acerca dos fatos noticiados, consistente na desclassificação sumária de propostas de licitantes em todos os seis itens da licitação, sem realização prévia das diligências previstas no art. 43, § 3o, da Lei 8.666/1993, nem análise mais aprofundadas das documentações apresentadas. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/93; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la procedente; considerar prejudicado o pedido de medida cautelar formulado pela empresa Kantro Empreendimentos Apoio e Serviços Ltda., em razão da perda de seu objeto; e fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.057/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 000.195/2024-3 (DENÚNCIA) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional Sudeste II do INSS. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Silmar Isaias Dias (189655/OAB-RJ), representando Kantro Empreendimentos Apoio e Serviços Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Superintendência Regional Sudeste II do INSS sobre a seguinte irregularidade, identificada no PE 13/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. desclassificações sumárias recorrentes de propostas de licitantes em todos os seis itens da licitação, com base nos itens 6.1 a 6.3 do edital, sem realização prévia das diligências previstas no art. 43, § 3o, da Lei 8.666/1993, nem análise mais aprofundadas das documentações apresentadas, em desacordo com a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 2265/2020-TCU-Plenário , 1.211/2021 - TCU - Plenário, 2.903/2021 - TCU - Plenário, 988/2022 - TCU - Plenário, entre outros; 1.7.2. encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica (peça 29), que fundamentou este Acórdão, à Superintendência Regional Sudeste II do INSS e ao representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 1.7.3. determinar o arquivamento dos presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.